Tribunal: TJMT
Processo: 1037136-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037136-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANDA MOREIRA DA SILVA - CPF: 063.906.091-91 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1037136-33.2020.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA

COMARCA DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
VANDA MOREIRA DA SILVA

Recorrido:
BANCO PAN S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/08/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃ
O ORDINÁRIA
. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS, A TORNAR NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAUSA MADURA.
DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART
IGO
42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há se falar em complexidade da causa e, consequentemente, em incompetência dos Juizados Especiais,
quando
inexistente
qualquer pedido de revisão do contrato quanto a juros e demais encargos, por suposta abusividade. Com efeito, o cerne da questão posta a exame
na presente

actio
restringe-se à verificação
de
descontos indevidos em folha de pagamento, estes por sua vez, cabalmente demonstrados
por meio
dos contracheques colacionados à exordial
.

2.
Eventual reconhecimento da anulação do negócio jurídico culminará na devolução dos valores descontados no holerite d
a
consumidor
a
,
ora Recorrente
, o que pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, sem a necessidade de realização de qualquer perícia técnica.

3. Em se tratando de obrigação contratual de trato sucessivo, a prescrição deve ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrente postula reparação por danos morais e repetição de indébito, em decorrência de descontos indevidos em seu contracheque, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. Ademais, a Carta Magna não condicionou qualquer necessidade de acesso às vias administrativas para se provocar a esfera jurisdicional, razão pela qual AFASTO a preliminar suscitada.

5. Caso em que a consumidora sustenta a existência de descontos indevidos decorrente de empr
éstimo não contraído em sua folha de pagamento, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

6. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados na folha de pagamento.

7. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo cobrado pela instituição bancária, têm-se como indevido os débitos lançados no holerite da consumidora, os quais devem ser restituídos na forma dobrada, em razão da ausência de engano justificável.

8. A situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

9. Sequer há ilações no sentido de que houve tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo a consumidora juntado um único número de protocolo e/o requerimento administrativo.

10. Sentença reformada. Incompetência afastada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Caso em que a
Recorrente
VANDA MOREIRA DA SILVA sustenta a existência de descontos indevidos decorrente de empréstimo não contraído em sua folha de pagamento, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, o juízo de origem, de ofício, reconheceu a complexidade da matéria,
em razão da
necessidade de perícia contábil, extinguindo o
processo
, sem resolução d
e
mérito, nos termos
dos artigos 337, inciso II, e 485, inciso X, do C
ódigo de Processo Civil
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
VANDA MOREIRA DA SILVA
,

nas razões recursais,
sustenta a desnecessidade de realização de qualquer perícia técnica e, consequentemente, a inexistência de complexidade que pudesse afastar a competência dos Juizados Especiais. No mérito,
p
ugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação do Recorrido
BANCO PAN S
/
A
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões (
ID 79295466
) o Recorrido

BANCO PAN S
/
A

refuta
in
totum

as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos por
seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021